Tribunal: TJMT
Processo: 1018721-57.2020.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018721-57.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSEMAR DE ANDRADE - CPF: 346.416.451-91 (APELANTE), IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE - CPF: 722.791.171-34 (ADVOGADO), DIEGO ANDRADE VIEIRA - CPF: 030.762.361-05 (APELANTE), DONIZETE DE MOURA - CPF: 026.745.351-56 (ADVOGADO), PEDRO MONTEIRO DE ARAUJO - CPF: 011.496.562-55 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 033.320.341-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DIEGO ANDRADE VIEIRA - CPF: 030.762.361-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1018721-57.2020.8.11.0015

APELANTE: JOSEMAR DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – PROVAS SUBSTANCIAIS DO TRÁFICO E DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – QUEBRA DE DADOS TELEFÔNICOS QUE CORROBORA AS PRÁTICAS DELITIVAS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É impertinente o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas quando as provas dos autos evidenciam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

A existência de provas do vínculo estável e duradouro entre os réus visando o comércio ilícito de entorpecente autoriza a condenação deles como incursos nas sanções do art. 35 da Lei de Drogas.

As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, alinhadas aos demais elementos de convicção angariados, constituem meio idôneo de prova e, portanto, aptos a respaldar a condenação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1018721-57.2020.8.11.0015

APELANTE: JOSEMAR DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto por Josemar de Andrade, contra sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, e 1240 (mil duzentos e quarenta) dias-multa, por infração ao art. 33 e ao art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico).

Em suas razões assevera que: 1) não há provas para condená-lo por nenhum dos crimes, notadamente porque negou tê-los cometido; 2) “
a exceção dos depoimentos dos policiais militares, não há confirmação do relatado na denúncia no sentido de que foi localizado entorpecente no veículo do acusado
” (sic); 2) “
não basta apreensão do entorpecente para que esteja configurado o delito previsto no artigo 35, Lei de Drogas. Ao contrário, é necessário que a acusação comprove a existência do vínculo permanente e estável para a prática do tráfico de drogas, o que não ocorreu no presente caso”
(sic) (Id. 105845642 - pág. 1-12).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
105845672 - pág. 1-19
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
111040481 - pág. 1-7
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1018721-57.2020.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao recorrente e a Diego Andrade Vieira o crime de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), de tráfico e de associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006) e encontra-se vazada nos seguintes termos:

FATO 01:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que de data ainda não precisada até o dia 19 de novembro de 2020, em Sinop-MT, os denunciados JOSEMAR DE ANDRADE, vulgo “Jo” ou “Topeira”, e DIEGO ANDRADE VIEIRA, além de outras pessoas não identificadas com precisão até o presente momento, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, integraram, pessoalmente, organização criminosa.

FATO 02:

Consta, ainda, que de data não informada até o dia 19 de novembro de 2020, em Sinop/MT, os denunciados JOSEMAR DE ANDRADE, vulgo “Jo” ou “Topeira”, e DIEGO ANDRADE VIEIRA se associaram para o fim de praticar, reiteradamente, o comércio de drogas ilícitas.

FATO 03:

Consta, também, que no dia 19 de novembro de 2020, por volta das 14h30, na Rua dos Ipês, n, 601, bairro Jardim Imperial, e por volta 16h47, na Rua JB 14, bairro Boungainville, ambos os endereços em Sinop/MT, os denunciados JOSEMAR DE ANDRADE, vulgo “Jo” ou “Topeira”, e DIEGO ANDRADE VIEIRA, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, trouxeram consigo, transportaram, guardaram e tinham em depósito, para fins de comercialização, 26 (vinte e seis) porções e 1⁄2 (meio) tablete de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, que juntas somaram massa bruta total de 421,8 g (quatrocentos e vinte e um gramas e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Segundo apurado, na data dos fatos, uma equipe militar encontrava-se em rondas pelo bairro Jardim Imperial, quando receberam informações de populares de que em uma residência localizada na Avenida dos Ipês, um jovem comercializava drogas.

Diante disso, os milicianos foram ao local indicado e realizaram monitoramento em frente a casa, oportunidade em que constataram grande fluxo de usuários de drogas, bem como avistaram o imputado DIEGO, o qual possuía as mesmas características repassadas pelos informantes.

Em razão da fundada suspeita, os policiais abordaram o indiciado e encontraram em seu poder 03 (três) porções de maconha e 01 (uma) balança de precisão, que estavam no bolso de seu shorts.

Entrevistado, o autuado confidenciou que em sua residência havia mais entorpecentes, razão pela qual os milicianos realizarem uma busca no interior do imóvel, e lograram êxito em encontrar meio tablete de maconha.

Na delegacia de Polícia, o autuado relatou ser sócio do seu tio “Jo” e que este também comercializava entorpecentes na cidade de Sinop/MT, pelo tipo “delivery”, com seu veículo Uno de cor vermelha, bem como informou ser membro da facção criminosa Comando Vermelho.

Diante desses informes, na mesma data a equipe militar realizou um monitoramento pela região em que o imputado JOSEMAR, vulgo “Jo”, se encontrava e lograram em avistá-lo em um barracão comercial. Este, ao visualizar os policiais, tentou se esconder dentro do barracão, porém foi abordado e revistado, mas nada encontrado em sua posse.

No entanto, ao realizar a busca veicular no Uno do autuado, os milicianos localizaram uma sacola plástica contendo 23 (vinte e três) porções de maconha, já embaladas e prontas para a venda, bem como a quantia de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), provenientes do tráfico ilícito de entorpecentes.

Conforme laudo preliminar, as 26 (vinte e seis) porções e o meio tablete de maconha encontrada em poder dos denunciados JOSEMAR e DIEGO perfizeram massa total de 421,8g (quatrocentos e vinte e um gramas e oito decigramas), que seriam comercializadas por eles, de forma associada. [...]
(Id. 105845538 - pág. 1-4).

A denúncia foi julgada parcialmente procedente e os réus condenados apenas pelos delitos de tráfico e de associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei de Drogas) (Id.
105845624 - pág. 1-28).

Além disso, Diego
não
recorreu da condenação (Id. 105845659 -pág. 1).

A materialidade restou demonstrada nos autos. Os Laudos de Constatação n. 500.2.04.2020.013020-01 e 500.2.04.2020.013021-01 (Id.
105847099 - pág. 5-6 e 105845539 - pág. 25-26
), e os laudos periciais n. 3.14.2020.72098-01 e
3.14.2020.71819-01
(Id.
105845617 - pág. 1-3 e 105845618 - pág. 1-3
), atestaram positivo para
Cannabis Sativa L.
(maconha).

A autoria também exsurge nas provas amealhadas.

Na fase inquisitorial, este é o relato de Ryan Sebastião do Espirito Santo Silva:

Qu
e esta guarnição do grupo de apoio estava em rondas pelo bairro Jardim Imperial quando recebemos uma denúncia de populares, que em uma referida residência na Avenida dos Ipês, no bairro supramencionado, um jovem estaria realizando tráfico ilícito de drogas; De posse das informações foi realizado monitoramento da residência e identificado um grande fluxo de usuários de entorpecentes, momento este que avistamos o conduzido Diego em uma esquina próxima, com as características idênticas as repassadas, como sendo o autor do delito; Diante da fundada suspeita procedemos para a abordagem
e em busca pessoal foi encontrado pelo SD PM Monteiro 03 (três) porções de substância entorpecente análoga a maconha e uma balança de precisão no bolso do shorts do abordado;

Com técnicas de entrevista, o mesmo relatou que teria mais drogas dentro de sua residência; Ao realizar a busca no interior da mesma foi encontrado pelo SD PM Monteiro meio tablete mesma substância
; Diante do exposto conduzimos o suspeito para a delegacia de Polícia Civil sem lesão corporal, para providências;
Ainda na delegacia Diego narrou que o seu tio de vulgo ‘Jo’ seria seu sócio, que ele também comercializava drogas na região e que o mesmo seria pertencente a uma facção criminosa denominada comando vermelho
. [...]

(Id.
105845539 - pág. 48-49).

A narrativa de
Cainan Felipe Dias dos Santos foi no mesmo sentido (Id. 105845539 - pág. 50-51).

Pedro Monteiro de Araújo descreveu a ação policial, nos termos transcrito:

Que esta Guarnição do GAP,
em continuação ao BO 2020.283348, onde o conduzido teria informado a Guarnição que seu tio, conhecido como ‘Jo’, seria seu sócio na comercialização de drogas
e que o mesmo era responsável pelo delivery da droga com seu veículo Uno, de cor vermelha, diante de informações
realizados um serviço de monitoramento na região que supostamente se encontrava ‘Jo’ e o avistamos em frente a um barracão comercial
no Bairro supramencionado; Que este ao visualizar nossa aproximação tentou se esconder dos olhos do componentes da guarnição dentro do barracão, não logrando êxito. Diante da fundada suspeita realizamos a abordagem no indivíduo, onde em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém,
em buscas no interior de seu veículo foi encontrada pelo SDPM Tiago Oliveira uma sacola plástica contendo 23 porções de substância entorpecente análoga à maconha, embaladas e prontas para o comércio, bem como dinheiro trocado proveniente do tráfico de drogas
; Diante do exposto foi dada voz de prisão ao suspeito e feita sua condução [...]
(Id.
105847098 - pág. 14-15
).

O depoimento de Tiago Almeida de Oliveira foi no mesmo sentido (Id.
105847098 - pág. 16-17
).

Na delegacia de polícia, Diego Andrade Vieira asseverou que os policiais ‘pegaram seu telefone sem autorização’ e viram uma mensagem de seu tio. Disse ainda que comprou a droga para o seu próprio consumo
(Id. 105845539 - pág. 52-54).

Josemar de Andrade negou o cometimento dos delitos e alegou que droga foi ‘plantada’ pelos policiais, que também o agrediram (Id.
105847098 - pág. 19-21).

Na instrução processual,
Pedro Monteiro de Araújo
expôs, minuciosamente, a ocorrência,
verbis
:

MP: [...] o senhor se recorda dessa ocorrência?

T: Sim senhora.

MP: Então pode nos contar?

T: No dia em questão estávamos fazendo rondas no Bairro Imperial e relatou,
na abordagem do mesmo relatou que teria comprado entorpecente, esse indivíduo, o menor de idade, na residência ali nos Ipês; tendo em vista que já tinha denúncia desse local, fomos para a região dos Ipês, em frente a residência estava esse indivíduo, com as características que o rapaz tinha falado, na hora da abordagem foi encontrada com ele umas pequenas porções
, indagado sobre a situação ele falou que teria mais na residência, em uma parte no fundo, escondida no teto; foi perguntado se poderia entrar, chamou um senhor de idade, salvo enganos avô dele, pedimos para o senhor de idade acompanhar a gente para poder olhar onde ele teria falado, aí chegando lá no local
, ele apontou o local exato, o senhor de idade acompanhou e foi localizado, aproximadamente, meio tablete; perguntado sobre a droga ele falou que era do tio dele, que o tio dele fazia essa opção, que era o delivery, que é entregar para os clientes solicitados, aquela parte ali já tinha outra metade que tinha sido fracionada
; nesse momento que a gente estava na residência chegou a mãe desse menor aí, desse rapaz aí, ela relatou a todo momento que não queria ele com contato com esse tio dele, eles falaram que ele não parava na casa, que não era bem-vindo lá devido essas ocorrências com entorpecente, e outras situações que eles relataram para nós lá; fizemos primeiro a abordagem desse indivíduo e conduzimos para a delegacia, esse menor aí,
posteriormente deslocamos lá onde ele falou que o tio dele faz a outra comercialização, que é um barracão em um bairro distante, perto da subestação, deparamos ao chegar no local com esse indivíduo saindo, hora que viu a gente tentou adentrar lá, conseguimos fazer abordagem do mesmo; em busca, revista pessoal, não foi localizado nada, porém no carro que o rapaz falou, que é o Uno que é dele, foi achado no porta-luvas umas porções já preparadas, prontas para comercialização, conforme o outro tinha falado que ele fazia já.

MP: Quando o senhor falar menor, é menor de idade?

T: Eu falo menor porque não sabia a idade dele, não sei a idade desse indivíduo.

MP: [...] é o réu mais novo?

T: Sim, nesse sentido que estou falando, eu não recordo o nome do elemento.

MP: Então inicialmente foi apontado pelo que consta aqui, o menor que o senhor fala é o Diego, foi apontada a residência dele como ponto de venda de drogas, é isso?

T: Isso
.

MP: Ele foi abordado onde, dentro da casa, fora, na rua?

T: Não, na frente da residência, bem na frente da residência.

MP: E com ele tinha o que?

T: Tinha umas porções
doutora, só que como não foi eu que fiz a revista, foi outro policial, ele vai saber informar certinho quanto tinha.

MP: O senhor lembra se além de droga tinha mais outra coisa com ele, o senhor sabe?

T: Não recordo.

MP: Tinha balança junto dele?

T: Doutora li só o outro BO, mas ele estava com uma sacola, não recordo bem de cabeça o que tinha dentro, já faz um tempinho, acaba caindo no esquecimento.

MP: Quando vocês adentraram na casa, o senhor já falou que tinha uns parentes dele, pareciam os avós, eles autorizaram a entrada de vocês?

T: Sim, nós chamamos eles lá fora, inclusive na hora que abordou a avó dele já veio no portão perguntar o que estava acontecendo,
daí foi apresentado para ela a situação, que nessa abordagem tinha achado entorpecente com ele, que ele falou que lá dentro tinha mais, perguntou se a gente podia ver, inclusive ela, a senhora de idade, tinha ciência, “não, pode vim filho, aqui não tem nada não”,
uma senhora de idade bem receptiva, daí ele apontou o local exato no fundo, em um quartinho, tipo um depósito lá, deslocamos ao local junto com ela, um deles, não lembre se era ele ou a senhorinha
, apontou uma parte no alto, no teto, uma sacola, nessa sacola tinha meio tablete de maconha
.

MP: Pelo que o senhor disse, os parentes não apoiaram, não tentaram protegê-lo?

T: Não, os senhores de idade foram bem cooperativos, eles informaram que não queria ele na companhia desse outro maior de idade, que esse já tinha passagem, tinha um histórico criminal, inclusive a irmã dele, que é mãe desse menor falava a todo o momento que não queria nessa companhia por causa da situação, envolver ele no crime organizado.

MP: Então o Josemar, que é tio dele, seria má companhia, porque envolvia em crime, é isso?

T: Isso, segundo ela ter relatado lá, que não queria ele com esse maior por causa disso,
mas ele já estava envolvido já, já tinha o entorpecente, já estava fazendo a comercialização, bem como já sabia a forma organizada como eles estavam atuando; ele falou para a gente que ele guardava a maior parte e que esse tio trabalhava na parte do delivery, já leva a quantidade separada e o pessoal liga e ele só entregava

em determinados pontos
.

MP: Eles teriam uma sociedade então?

T: Sim senhora.

MP: [...] trabalhavam juntos?

T: Sim senhora.

MP: Quem indicou o local onde esse tio estaria, trabalhava?

T: Esse rapaz, o menor aí, ele que indicou o local exato, o carro e o modus operandi
.

MP: Esse local onde ele estava era casa ou local de trabalho?

T: É um barracão, [...] a outra equipe deparou com o indivíduo na frente desse barracão fumando entorpecente, já gerou certa suspeita, lá é comércio mesmo, se não me engano fazia calha, ou algo do tipo, ele é funcionário, só que ele aproveitava a oportunidade, por ser um bairro distante ele vendia; no dia da abordagem o gerente compareceu lá, perguntou o que estava acontecendo, a gente explicou para ele era denúncia de tráfico, aí afastou lá e deixou a gente trabalhar.

MP: Mas ele presenciou a abordagem [...]?

T: Sim, [...] denúncia anterior, se deparou com esses elementos ali na frente com entorpecente, ele falou que não, que a gente estava averiguando essa questão dessa denúncia que o sobrinho do rapaz tinha feito para ele [...], ele saiu lá dentro e continuou trabalhando com os demais funcionários lá.

MP: No caso especificamente onde estava a droga?

T: Essa outra parte estava no porta-luvas do Uno vermelho, estava fracionada já
.

MP: Isso que eu ia perguntar, estava já dividida?

T: Estava fracionada, pronta para comercialização.

MP: Tinha dinheiro ali também?

T: Tinha certa ‘quantidade’, não me recordo doutora, dinheiro trocado.

MP: Lembra se foram apreendidos celulares deles?

T: Não recordo.

MP: O senhor já conhecia o menor que o senhor fala, que é o Diego, ou o mais velho, que é o Josemar, o ‘Jo’?

T: Não senhora, tendo em vista que sou novo nessa região aqui de Sinop.

MP: Em relação ao envolvimento deles com o Comando Vermelho, eles falaram alguma coisa, vocês receberam alguma informação nesse sentido?

T: Segundo o menor, eles comercializavam para essa organização e essa organização tirava uma quantidade, uma parcela do que eles vendiam, né?, isso que relatou, porque para vender para organização tem que ser associado com eles, senão geralmente executam, mandam dar aquele salve, que é bater nos caras.

MP: Entendi. Lá na residência o senhor disse que tinha familiares e eles acompanharam a abordagem e viram vocês encontrando a droga lá?

T: Sim senhora.

[...]

MP: Então ali é bom local para vender, além de ele trabalhar poderia tirar o extra dele, digamos assim?

T: Como ele trabalhava de dia e a noite lá é um bairro bem distante, ali é um ótimo local para a comercialização de entorpecente, é um bairro que geralmente nem a viatura costuma andar por lá, tendo em vista que é bem distante do grande centro.

[...]

Defesa: O senhor participou dessa ocorrência envolvendo o Diego primeiro ou dessa outra, que foi depois o Josemar?

T: [...] participei das duas sim senhor.

Defesa: O senhor participou das duas?

T: Sim senhor.

Defesa: É porque aqui no BO da primeira consta assim, quero saber se o senhor confirma, “que lá no Jardim Imperial vocês receberam informação, denúncias de populares, que na residência das Avenidas dos Ipês tinha um jovem que realizaria tráfico de drogas”, essa foi a informação que vocês receberam?

T: Conforme o BO sim.

Defesa: Porque especifica bem que seria um jovem?

T: Sim, no primeiro momento sim, não relata o segundo ‘envolvente’, até nem sabia desse segundo indivíduo.

Defesa: Vocês foram porque a característica que era de um jovem, e dizia que esse jovem que movimentava ali?

T: Não, ela dizia que naquele momento aquele cidadão estava traficando ali, não falou que a todo o momento era só ele, entendeu.

Defesa: Certo, que ali teria fluxo de usuários?

T: Sim.

Defesa: Está até bem descrito aqui no BO que as características eram idênticas a do rapaz, Diego, com a que a pessoa fez a denúncia?

T: Hunrum.

Defesa: Parece que lá vocês tiveram acesso ao celular do rapaz, do Diego, foi isso?

T: Está citado isso no boletim? Não recordo.

Defesa: Estou perguntando se vocês acessaram?

T: Se tiver citado sim, se autorizou sim, mas senão, não, não recordo.

Defesa: Porque assim...

T: A gente não mexe no celular no celular do indivíduo doutor, quem faz isso aí é a Polícia Judiciária Civil, com autorização para checagem.

Defesa: Na verdade quem fala isso é o Diego.

T: Que é réu aí?

Defesa: Ele fala [...] “que mexeram no celular dele sem autorização e tinha um áudio do tio falando que se ele tinha droga era sumir porque senão ele ia bater nele” tudo mais, teve essa situação?

T: Não senhor [...].

[...]

Defesa: O rapaz, o tio dele, o Josemar, morava nesse mesmo lugar que vocês foram?

T: Segundo os pais dele, ele só vinha lá, mas não era bem-vindo na casa, inclusive no quarto que era para ser desse Josemar só tinha um colchão no chão, não tinha nada, seria lá que os senhores de idade não tinham como tirar ele para fora, mas ele não bem-vindo na casa segundo os senhores de idade, por causa desse caso que teve anteriormente.

Defesa: Então o Josemar não parava ali na casa desses senhores de idade ali [...]?

T: A senhora falou que tinha visto, que ele foi lá na noite anterior, mas ali não era o lugar dele dormir, só ia lá, conversava com esse menor lá, daí não sei que rumo ele tomava na vida dele depois.

Defesa: E o menor morava ali naquela casa dos avós?

T: Não, só frequentava também sendo a avó dele, mora com a mãe dele em outro local, mas ali é um local que ele frequentava direto, recebia umas amizades na frente, igual ela falou, esse tio dele, mas nada que entrasse dentro da residência, as pessoas não entravam lá, só os familiares.

Defesa: O senhor falou também que o local de trabalho desse rapaz, o Josemar, seria um barracão?

T: Isso.

Defesa: É no mesmo bairro, nesse Imperial?

T: Não senhor, que nem eu falei anteriormente, ele fica bem distante da cidade esse bairro do tio dele, onde trabalhava.

Defesa: Fica onde?

T: Lá perto da subestação, sentido à Comunidade Fátima, se não me engano [...].

Defesa: Vocês fizeram a revista dele ali no local?

T: De quem o senhor está perguntando no momento?

Defesa: Do Josemar, vocês foram lá no local do trabalho?

T: Sim, foi feita a revista nele, porém, como eu falei, no momento da revista nele em si nada de ilícito foi encontrado, aí, já tendo ciência do veículo, perguntado para ele, apontou o veículo e
fomos fazer uma revista minuciosa no veículo e localizamos lá no porta-luvas, dentro de uma sacola, toda fracionada já
.

[...]

Defesa: Foi o senhor que fez a revista no veículo?

T: Não senhor.

Defesa: Quem fez?

T: Não recordo bem, foi um dos outros policiais, salvo engano o Soldado Tiago Oliveira.

Defesa: Tinha ferramentas nesse veículo, esse tipo de coisas?

T: Tinha umas roupas sujas lá e umas ferramentas pequenas, coisa pequena que geralmente tem em veículo. [...]
(Id.
105845620 - pág. 6
).

O depoimento de
Tiago Almeida de Oliveira foi
esclarecedor
:

MP: [...] o senhor se recorda bem da ocorrência?

T: Sim senhora.

MP: Então pode nos contar o que aconteceu?

T: Contar da primeira, né?

MP: O senhor só participou da primeira ou participou das duas?

T: Não, das duas [...].

MP: [...]?

T: Na primeira abordagem ali no Jardim Imperial, a primeira prisão ali do Diego, recebemos informações sobre um possível tráfico de drogas na região, localidade Avenida dos Ipês, passaram a característica de veste, estatura, cor de pele, conseguimos lograr êxito em abordar ele próximo à residência, em frente uma residência, uma casa [...], com portão fechado, grade, na frente da casa tinha uma árvore, árvore comum de frente de casa, que estava bem alta, volumosa, que tampava praticamente, uma pessoa alta, de um metro e oitenta, tamparia a cabeça,
a gente viu ele próximo a essa árvore, na divisa do muro ali e ao fazer a abordagem ele meio que travou, logo de imediato na revista pessoal foi encontrado já as ‘paranguinhas’ com ele e uma balança de precisão
,
aí conversando com o mesmo, ele falou que estava ali esperando para vender, né?,

como eles dizem, já tinha ‘binado’ alguém, mandado mensagem e estava aguardando essa pessoa
na frente da residência; no momento da abordagem a avó dele [...], uma senhora, abriu o portão e foi acompanhar o que estava acontecendo, a gente pediu para afastar um pouco para terminar o procedimento; terminou a revista a gente foi conversar com ela, explicou a situação, o neto dela, não sei se era avó, mas pela idade
aparentava ser avó, ela pegou, franqueou nossa entrada na residência, ele também já tinha falado que na residência tinha mais uma porção, que estaria escondida no fundo da casa, próximo ao telhado

[...], aí o soldado Monteiro, acho que encontrou esse involucro aí com a maconha
; um pouquinho depois chegou a mãe dele, a mãe desse Diego, Diogo, [...] “ai, meu Deus , chego em casa para descansar e uma notícia dessa, já falei para esse menino, isso aí só pode ser coisa do tio dele”, ele já tinha falado do tio dele, “já falei para se afastar desse tio dele, que só traz problema, saiu da cadeia faz pouco tempo e já está querendo voltar de novo” [...], a gente fez todo o procedimento, encaminhou para a delegacia [...], ele falou que era menor, mas puxando em nosso sistema, ele tinha idade já, dezoito, dezenove anos [...]; chegamos na delegacia, fizemos o boletim de ocorrência lá,
posteriormente fizemos diligência nesse segundo local, que é onde ele tinha informado, que é um barracão lá no Bougainville
, quando ele falou barracão do Bougainville, eu mais ou menos suspeiei onde que era porque em noites anteriores eu e minha guarnição fizemos rondas ali no bairro, que ali moram alguns militares, que geralmente quando vê alguma movimentação, alguma coisa suspeita, na entrada mesmo do bairro já tem um sigla pichada CV, falando que o bairro ali é do CV, fomos fazer rondas ostensiva lá para coibir esse tipo de ações, quando ele falou desse barracão eu lembrei dessa ocorrência, dessa abordagem que a gente fez em noites anteriores, que abordamos uns suspeitos na frente desse barracão e tinham acabado de consumir maconha, estava só a marola como eles falam, né? [...], na hora que a viatura virou a esquina um rapaz com as características repassadas, visualizou a viatura e voltou para dentro do barracão, fizemos
a abordagem dele, tentou se esconder no banheiro, revistamos o banheiro, tinha acabado de puxar a descarga, não sei se deu tempo de ele jogar alguma coisa, trouxemos ele para fora, fizemos a abordagem pessoal nele e não foi encontrado, e depois abordagem veicular
[...], guincho chegou, conduzimos para a delegacia.

MP: A droga estava onde nesse segundo local?

T: No porta-luvas do veículo
,
debaixo, como se tivesse um maço de ‘papel’ meio que tampando, mas dava para ver a sacolinha, por trás, a sacolinha estava com as porções fracionadas.

MP: Já era fracionada?

T: Sim senhora.

MP: O senhor já conhecia o Josemar?

T: O Josemar em conversa falou que recentemente tinha saído da cadeia [...], chegou na delegacia eles estavam lá, descobrimos que era tio dele, é o mesmo sobrenome, sobrinho e tio;
na hora chegou uma advogada dele e começou a discutir com o Diego, perguntando porque ele tinha feito aquilo, porque tinha ‘caguetado’ o tio dele, que já sabia da situação do tio dele, que o tio dele já era condenado e agora não tinha mais jeito, acho que tinha conseguido alguma coisa para ele responder em liberdade, algo assim, “agora você acabou com seu tio, porque você não segurou”[...], isso falou explicitamente para todo mundo ouvir, se quisesse falar em off tem espaço para o advogado e cliente, ela falou em alto e bom som, não tinha como a gente na sala de BO não ouvir.

MP: Certo, então as informações do Josemar vieram do Diego e dos familiares, da mãe, da vó [...]?

MP: Sim, quando eu conversando um pouco com a mãe do Diego, orientando ela sobre os procedimentos de praxe que a gente ia fazer, ela falou assim: “olha, é um menino trabalhador até, mas começou a querer pegar o caminho do tio, sabe que não dá certo, tem o tio dele como exemplo, já puxou cadeia”, começou a falar um monte de coisa lá, dar conselho; o avô dele mesmo falou [...] fica se metendo com coisa errada uma hora a casa cai [...].

MP: [...] sabe dizer alguma coisa?

T: Perguntaram de quem ele tinha pego a droga, ele falou que a droga, o tio dele que tinha pego com o pessoal do Comando Vermelho, porque provavelmente no Ferrugem [...], tá tudo Comando Vermelho, chega lá, a convivência, acaba um batizando o outro, passando alguns contatos, aí diz que tinha pego essa droga com o pessoal do Comando Vermelho, porque ninguém arrisca, quem quer virar traficante ninguém arriscar querer vender droga a não ser do Comando Vermelho, tem casos aí, os ‘cabriteiros’, que falam, os que não pegam droga com o Comando Vermelho, o Comando Vermelho descobre quem são esses ‘cabriteiros’, colocam eles como decretados e passa fogo, né?, tem várias mortes aí, agora a ordem deles já é arrancar a cabeça, queimar, para não ter mesmo, para colocar medo mesmo e não ter ‘cabriteiro’ [...].

MP: Eu não lembro se perguntei [...], eles trabalhavam juntos o tio e o sobrinho?

T: Trabalhando junto no comércio de droga a senhora a fala?

MP: Isso, eles tinham sociedade ali [...]?

T: Sim, o próprio ‘Diogo’ estava reclamando lá: “eu entrei nessa para ganhar dinheiro, mas o que eu estou ganhando é mais dor de cabeça agora, porque o cara faz os trem para mim vender e só coloca um crédito no meu celular, dá umas paradinha para fumar, pega a maioria do lucro e gasta com ele mesmo, não está passando nada de dinheiro para mim, esse negócio de sociedade para tráfico é furada”, ele estava reclamando lá na viatura, reclamando que era sócio, mas o lucro mesmo ficava mais com o Josemar [...], o ‘Jo’.

[...]

Defesa: [...] foram as falas da mãe do Diego que ligaram o Josemar nesse primeiro momento da prisão?

T: Ela falou, acho que era irmão, que a companhia dele ali não era bem-vinda, já tinha informado já para o Diego, falou: “isso aí deve ser coisa do tio dele, já falei para se afastar desse cara, é meu irmão é, mas quando está no caminho errado às vezes tem que afastar das pessoas, não pode”, ela reprovava a conivência dos dois, disse que era para o Diego se afastar do ‘Jo’.

Defesa: No momento da prisão vocês não faziam ligação nenhuma do Diego com o Josemar?

T: Não sabia nem quem era o Josemar no momento, foi saber só posteriormente quando o Diego começou a falar de quem era a droga, com quem que pegava, né?

Defesa: Como vocês tiveram acesso ao celular do Diego?

T: O celular foi vinculado, se não me engano, se tiver está no BO [...].

Defesa: Tá, vocês em momento nenhum pediram para ele abrir o celular?

T: Não senhora.

Defesa: E como vocês ouviram uma mensagem de voz do tio para ele?

T: Não recordo dessa mensagem de voz não.

Defesa: No boletim de ocorrência fala que o celular dele foi aberto e ouviram uma mensagem de voz do tio para ele, como vocês tiveram acesso a esse telefone, você acompanhou o BO todo?

T: Não me recordo dessa parte aí não.

[...]

Defesa: Aqui no BO conta que primeiro foram recebidas denúncias dessa residência na Avenida dos Ipês e davam conta que era um jovem que estava por ali fazendo tráfico, esse jovem seria o Diego, é isso?

T: Sim senhor.

Defesa: Diego o nome, Diogo? É Diego pelo que consta aqui, então as denúncias recaiam sobre um pessoa específica, o Diego?

T: Sim, a princípio sim, aí no ‘decorrente’ das diligências que surgiu esse novo nome aí, que é o ‘Jo’, Josemar, não sei.

Defesa: Outra coisa, as denúncias também recaiam sobre local específico, que era na Avenida dos Ipês, correto?

T: Sim.

Defesa: O rapaz morava ali, o Diego, nessa residência aí?

T: Olha, se não me engano, eu conversei com a senhora lá, a avó, ele era meio ali, não sei se morava ali, mas diz que não parava muito ali não, ele chagava ali, mas que é casa dos avós, né?, não recordo se ele tinha algum quarto, alguma coisa lá.

Defesa: E o outro rapaz, o Josemar, ele morava nessa residência dos Ipês, no Jardim Imperial?

T: Desse não me recordo se morava lá.

Defesa: Mas assim, vocês fizeram a abordagem e o menino indicou exatamente o local onde estavam guardadas as drogas, foi o próprio menino, o Diego?

T: Sim, a primeira parte sim.

Defesa: [...]?

T: Isso [...], “vai estar no teto”, próximo ao forro, telha, no quartinho do fundo, onde o avô dele guardava ferramentas também, quartinho da bagunça.

Defesa: Outra coisa, no começo você falou que foi encontrada alguma coisa no bolso do menino, do Diego, do jovem, né?,

I: Isso, tinha as ‘paranguinhas’ e a balança de precisão
.

Defesa: Isso aí estava no bolso dele?

T: Sim.

Defesa: E como estava isso aí, estavam as ‘paradinhas’ dentro de sacola dentro do bolso dele, é isso?

T: Não me recordo, porque na abordagem, a princípio quando foi encontrado não foi eu que fiz a primeira abordagem, a revista pessoal.

Defesa: O que localizou com o Diego, no bolso dele, nesse primeiro momento?

T: Senhor, tem que olhar no BO, esse BO do Diego eu não recebi, eu recebi o do Josemar, mas pelo fato acabei lembrando, como foi no mesmo dia, mesma diligência, acabei lembrando.

[...]

Defesa: Mas o senhor observou o conteúdo, se era embalagem, como que estava, se era dentro de sacola?

T: Não me recordo, se eu tentar lembrar vou acabar falando coisa, achismo, né?, não tenho certeza.

Defesa: A balança também dentro do bolso dele [...]?

T: Sim.

Defesa: Certo. Depois dessas informações que os senhores foram lá no barracão?

T: Sim, a gente fez a diligência na casa desse Diego, conversamos com os avós, a mãe [...], como o senhor falou mesmo?

Defesa: Depois desse momento que vocês levaram na delegacia que foram lá para o barracão?

T: Isso, deixamos ele na delegacia depois, a próxima diligência foi a do barracão, quando ele falou barracão, como eu tinha dito, me recordei já da abordagem, pode ser que seja lá, porque tinha tudo para ser lá.

Defesa: [...] naquele BO que foi do Josemar vocês tiraram umas fotos do veículo, vocês tiraram fotos da sacolinha, e lá daquela lá do menino, do Diego, porque vocês não tiraram as fotos?

T: Olha, não me recordo se foi tirado foto ou não. [...]
(Id.
105845620 - pág. 6
).

Em juízo, Josemar asseverou que a droga foi ‘plantada’ pelo PM Cainan, e que foi agredido e ameaçado pelos policiais. Disse que não integrava o Comando Vermelho, nem se associou a Diego para vender droga, mas ‘suspeitava’ que ele estava envolvido no tráfico. Confirmou que tem o apelido de ‘Jo’; contudo, sustentou que as referências encontradas nas mensagens no telefone de Diego se referem à pessoa diversa (Id.
105845620 - pág. 6
).

À sua vez, Diego confirmou que estava traficando, mas alegou que seu tio ‘não tem nada a ver com o crime’. Afirmou que Josemar ‘foi incriminado pelos policiais’ e que o ‘Jo’ das mensagens é uma pessoa chamada “Josué” e não seu tio. Por fim, contou que está sendo ameaçado na cadeia “porque vendeu drogas sem cadastro e ‘caguetou’ seu tio” (Id.
105845620 - pág. 6
).

O recurso não comporta provimento.

As provas amealhadas demonstram que a polícia recebeu informações acerca do comércio de entorpecentes na Avenida dos Ipês, como também as características do responsável.

Assim, se deslocou para o local e encontrou Diego, cuja aparência correspondia à descrição.

Na revista pessoal foi encontrado com ele algumas porções de maconha e uma balança de precisão.

Além disso, Diego confirmou que tinha mais droga escondida na casa, levando os policiais até o local, onde aprenderam outra porção maior da mesma substância entorpecente.

O envolvimento de Diego no tráfico de drogas é incontroverso. A prova testemunhal, alinhada à quebra de dados telefônicos e a confissão dele na fase judicial, espancam qualquer dúvida a respeito.

Aliás, a partir do que foi dito por ele, os policiais constataram que a comercialização de drogas ocorria em
associação com Josemar
.

Na entrevista, Diego “
indicou o local exato [onde Josemar estava], o carro [que ele utilizava] e o modus operandi [delivery]”
adotado por ele.

De acordo com os policiais, os familiares de Diego confirmaram que Josemar estava envolvido na atividade ilícita, e no entender deles, foi o responsável por introduzir Diego no tráfico de drogas.

Diante das informações recebidas, a PM se deslocou para o Bairro Bougainville, onde abordaram Josemar, e no veículo dele encontraram o entorpecente.

No ponto, Pedro Monteiro de Araújo explicou para o Promotor de Justiça que “
em buscas no interior de seu veículo foi encontrada [...] uma sacola plástica contendo 23 porções de substância entorpecente análoga à maconha, embaladas e prontas para o comércio, bem como dinheiro trocado proveniente do tráfico de drogas”.

Além disso, Tiago Almeida de Oliveira esclareceu que o entorpecente estava “
no porta-luvas do veículo, debaixo, como se tivesse um ‘maço de papel’ meio que tampando, mas dava para ver a sacolinha, por trás a sacolinha estava com as porções fracionadas”.

Conquanto Josemar insista que a droga foi ‘plantada’ pelo PM Cainan, não há provas nesse sentido.

A ata de audiência acostada no Id.
105845620 - pág. 1-2,
demonstra, aliás, que a defesa dispensou a oitiva do policial em juízo.

Ademais, a história que ele apanhou dos policiais restou desacreditada diante do exame de corpo de delito realizado no dia seguinte à prisão (20-11-2020),
uma vez que os peritos
não
encontraram “
vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que lhes foi apresentada
”
(Id.
105847099 - pág. 3-4).

Convém ressaltar que o
s depoimentos prestados pelos policiais “
são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos”
(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Além disso, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Destarte, inexistindo provas quanto a possível parcialidade dos agentes estatais, a declaração deles é hábil para respaldar a condenação. Confira-se:

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Assim sendo, não há se falar em carência probatória quanto à prática delitiva prevista no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

No que tange ao
ilícito tipificado no art. 35 da Lei de Drogas
, bem se sabe que ele

demanda
o preenchimento s
imultâneo dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade, divisão de tarefas e permanência do alegado agrupamento.

Sobre o tema, leciona a doutrina pátria:

[...] o crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estritos limites definidores. Jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação.
Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com este exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico
, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração.

[...]
não será toda vez que ocorrer o concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um ‘animus’ associativo de fato, uma verdadeira ‘societas sceleris’,
em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado
. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria
(Vicente Greco Filho. Lei de Drogas Anotada: Lei n. 11.343/2006, 2ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2008, p. 128)
.

Em complemento, Renato Marcão esclarece:

[...] Não basta, não é suficiente, portanto, para a configuração do tipo penal previsto no art. 35, a existência do simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, na prática de um ou mais crimes.
É imprescindível a verificação de dolo distinto, específico: o dolo de associar-se de forma estável
.

[...] ‘Para não confundir-se com o mero concurso de agentes,
a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização
, seja embora na preparação e no cometimento de um só delito de tráfico ilícito de drogas, hipótese que a sentença julgou provada’ (STF, ROHC 75.236-5 / AM, 1ª T., rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 3-6-1997, RT 749 / 584)”
(Tóxicos: Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006: anotada e interpretada, 10ª edição. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 187 e 192).

As provas angariadas comprovam o
ânimo associativo e duradouro entre os agentes, e ainda que Josemar, por ser mais experiente, exercia função de liderança entre eles.

Nesse aspecto, Pedro Monteiro de Araújo asseverou que, apesar dos esforços de seus familiares, Diego “
estava envolvido já, já tinha o entorpecente, já estava fazendo a comercialização, bem como já sabia a forma organizada como eles estavam atuando; ele falou para a gente que ele guardava a maior parte e que esse tio trabalha na parte do delivery, já levava a quantidade separada e o pessoal ligava e ele só entregava em determinados pontos”.

Tiago Almeida de Oliveira contou que, quando estavam na viatura Diego ficou
“reclamando que era sócio, mas o lucro mesmo ficava mais com o Josemar [...], o ‘Jo”, dizendo: “eu entrei nessa para ganhar dinheiro, mas o que eu estou ganhando é mais dor de cabeça agora, porque o cara faz os trem para mim vender e só coloca um crédito no meu celular, dá umas paradinha para fumar, pega a maioria do lucro e gasta com ele mesmo, não está passando nada de dinheiro para mim, esse negócio de sociedade para tráfico é furada”.

Se não bastasse, a quebra de dados, autorizada judicialmente, expõe a intensa atuação conjunta dos réus no comércio de substâncias ilícitas.

No diálogo entabulado com o
numeral (66) 9640-8638, ocorrido na data das prisões (19-11-2020), Diego negocia uma porção de entorpecente e deixa claro que, por determinação superior, o valor mínimo de venda é de R$ 50,00 (cinquenta reais):

6696408638: Amanhã eu vou pegar 25 reais e tava querendo um braw.

Diego:
Então mano, a ordem é da família só de 50, tá ligado?
(Áudio)

556696408638: Hum btf.

556696408638: Mais neh se vc corta a de 50 no meio.

556696408638: Ent neh se o senhor corta uma bala no meio.

Diego: Dmr.

556696408638: Mn.

Diego: Mais peguei feijão ontem e tenho só 7 dias.

Situação semelhante ocorreu no dai 18-11-2020, com o
usuário do numeral (66) 9935-6957, identificado como Rodrigo Waltrick; contudo, nesse caso, a venda do entorpecente foi concretizada:

556699356957: Iae.

556699356957: Suave.

Diego: E ai ntv.

556699356957: Tão mano queria só 20 pra mim saí da cara.

Diego (áudio): Então meu mano, de 20 não solta, só de 50.

556699356957: A Dmr mano.

Diego: Consegue busca aqui?

Na conversa ocorrida no dia 30.10.2020, com Chisthyan Miguel Slobodzian, pelo aplicativo Facebook Messenger, Diego expõe abertamente o vínculo associativo que mantinha com Josemar e que ele é o cabeça da organização,
verbis:

Diego: Em porque seu nome tá rolando nos grupos do comando?

Chisthyan Miguel Slobodzian: Meu nome

Chisthyan Miguel Slobodzian: Pq.

Chisthyan Miguel Slobodzian: Como assim?

Diego: Meu ‘Tim’ mostro um grupo do comando.

Diego: Porque nois tá ntv do feijão tlgd.

Diego: Vou falar com jo.

Chisthyan Miguel Slobodzian: Pq eu sei que não tô devendo nada p ninguém.

Diego: Ele que sabe direito.

Chisthyan Miguel Slobodzian: Só aquele cara que fica atrás de min.

Chisthyan Miguel Slobodzian: Mas chega ai já vó paga ele.

Chisthyan Miguel Slobodzian: Tô fazendo um res aki.

Chisthyan Miguel Slobodzian: Aki é o corre pra vende.

Diego: Cuiabá?

Chisthyan Miguel Slobodzian: N.

Chisthyan Miguel Slobodzian: Um lugar onde ninguém quase tem.

Chisthyan Miguel Slobodzian: Em?

Chisthyan Miguel Slobodzian
: Mas fala com seu tiu aí.

Chisthyan Miguel Slobodzian: Pra ver oque é.

Diego: Slk tô com meio do raxa aqui.

Chisthyan Miguel Slobodzian: Olokoooo.

Chisthyan Miguel Slobodzian: Eih.

Diego: Kkkk.

Chisthyan Miguel Slobodzian: O.

Chisthyan Miguel Slobodzian: Passa.

Chisthyan Miguel Slobodzian: Um p min.

Chisthyan Miguel Slobodzian: No res.

Diego: Tá onde?

Diego: Quantos?

Chisthyan Miguel Slobodzian: Eu vi busca aí.

Chisthyan Miguel Slobodzian: 600.

A prática delitiva também exsurge nas mensagens dos dias 26 e 28-10-2020, que registram o desentendimento entre os réus por causa de uma venda que não aconteceu:

01566999393337
Jo

Timestamp: 26/10/2020 21:37:55(UTC+0)

Body: Aí acabo de canta corre de 100?

-----------------------------

01566999393337
Jo
Timestamp: 26/10/2020 21:37:44(UTC+0)

Body: Tô esperando até agr nada, cadê você.

-----------------------------

+556699393337
Jo

Timestamp: 28/10/2020 01:41:59(UTC+0)

Body: Eu não falei que o cara queria 100?? Deu mole cara j.

-----------------------------

+556699393337
Jo

Timestamp: 28/10/2020 01:41:30(UTC+0)

Body: Tá fazendo oque mano?

-----------------------------

+556699393337
Jo

Timestamp: 28/10/2020 01:23:19(UTC+0)

Body: E aí vai fica mascando na rua aí loko?

O vínculo associativo entre os réus visando à comercialização de drogas também foi exposto em conversa do dia 18-11-2020, com a pessoa identificada como “Pikennah”, usuária do terminal 556599020362:

Diego (áudio): Eaê baixinha, então pô, o

Jô
aqui tá enrolando véio pra soltar esse trem entendeu, ele não tá em casa ele tá em ‘outros povo’ e eu passei a visão pra ele pra ele soltar eu aqui ele pegou, visualizou perguntou do quê que era eu falei de pó ele pegou nem visualizou mais, tô ligando ele aqui, esse cara é mó comédia, se tá ligado, não gosta de dinheiro não.

Pikennah (áudio): Então meu truta, e agora o quê que a gente vai fazer, pois é isso aí mesmo que você falou entendeu, mas sei lá ô, nóis tava querendo pegar uma coca...

Pikennah (áudio): Heim, manda o número do
Jô
aí pra mim, nas condições, nesse número aí mesmo, porque o meu tá brecado.

Diego (áudio): Ô seu padrinho é foda véio, o cara pede pra mim fazer os corre pra ele, quando canta o cara some, vou passar o contato...

No dia 18-11-2020, Diego encaminha para “Baixinha”, usuária do numeral (66) 9997-0684, o
print
das mensagens que enviou para ‘Jo’ e reclama da sociedade com ele, especialmente a divisão dos lucros:

Diego:
Mandei pro jo

Diego: Caso eu já disse não trampo pra ele mais tlgd, só porque só sobrinho dele que ele tem que fica nessa patifaria oque éh certo éh certo oque for pelo errado e cobrado.

Apesar de Diego dizer para o juiz que Josemar não tinha nenhum envolvimento na venda do entorpecente, a alegação encontra-se isolada nos autos.

De fato, não convence a história que o “Jo” referido nas mensagens não é Josemar.

Como facilmente se percebe, além de mencionar inúmeras vezes o apelido dele, em várias passagens Diego o identificada pela relação de parentesco entre eles (tio).

Na verdade, as provas angariadas demonstram, acima de qualquer dúvida, que a comercialização ocorria, de fato, de forma associada entre eles.

No contexto, “
a negativa da autoria do crime, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do delito está demonstrada pelos elementos de provas produzidos na instrução processual
”
[...]
(TJ/MT, N.U 0001518-38.2019.8.11.0079, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Assim, diante de provas contundentes que Josemar cometeu o crime de tráfico de drogas e o de associação para o tráfico que lhe foram imputados na denúncia, a condenação é impositiva:

[...] Impõe-se manter a condenação dos recorrentes pelo crime de tráfico de drogas, na medida em que a materialidade e a autoria encontram-se amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos elementos informativos do inquérito e pelas peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, as quais apontam o irrefutável desiderato mercantil dos mais de 68kg (sessenta e oito quilogramas) de maconha trazidos, guardados e mantidos em depósito pelos apelantes. Considerando que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, notadamente o relatório de acesso judicialmente autorizado aos dados telefônicos do aparelho celular apreendido e o depoimento judicial dos policiais militares, são suficientes para demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual dos agentes, com a finalidade específica de desenvolver o tráfico de entorpecentes, configurada está a figura típica insculpida no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006. [...]
(TJ/MT, N.U 0007459-69.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021).

[...] Comprovado de forma insofismável que as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam aos acusados e se destinavam ao comércio ilegal de drogas, que era reiteradamente praticado por eles na residência, não há falar em prolação de édito absolutório. Extraindo-se do conjunto probatório que os agentes se dedicavam reiteradamente à traficância no imóvel por eles ocupado, havendo estabilidade e permanência na reunião, é imperiosa a manutenção da condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas. [...]
(TJ/MT, N.U 0001260-55.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto por Josemar de Andrade, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022